Tribunal: TJSP
Processo: 2035364-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inventário. Decisão agravada que entendeu prematura a fixação dos valores referentes à vintena do testamenteiro, pois a questão de alta indagação apresentada (ação de investigação de paternidade atribuída ao "de cujus") pode, em tese, provocar a nulidade, anulabilidade ou ineficácia do testamento ou de parte dele, bem como alterar no todo ou em parte a partilha dos bens.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inventário. Decisão agravada que entendeu prematura a fixação dos valores referentes à vintena do testamenteiro, pois a questão de alta indagação apresentada (ação de investigação de paternidade atribuída ao "de cujus") pode, em tese, provocar a nulidade, anulabilidade ou ineficácia do testamento ou de parte dele, bem como alterar no todo ou em parte a partilha dos bens. Insurgência. Não acolhimento. Decisão que deve ser mantida, inclusive porque sequer consta notícia de eventual reserva de bens. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000188432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2035364-04.2020.8.26.0000, da Comarca Batatais, em que são
agravantes FÁBIO FURLANETTI (INVENTARIANTE) e PEDRO FURLANETTI
(ESPÓLIO), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), ALEXANDRE MARCONDES
E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 13 de março de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2035364-04.2020.8.26.0000
Voto no 24.858
Agravo de Instrumento No 2035364-04.2020.8.26.0000 Comarca: Batatais
Agravantes: Fábio Furlanetti e Pedro Furlanetti
Agravado: O Juizo
Voto no 24.858
Agravo de Instrumento. Inventário. Decisão agravada que
entendeu prematura a fixação dos valores referentes à
vintena do testamenteiro, pois a questão de alta indagação
apresentada (ação de investigação de paternidade atribuída
ao “de cujus”) pode, em tese, provocar a nulidade,
anulabilidade ou ineficácia do testamento ou de parte dele,
bem como alterar no todo ou em parte a partilha dos bens.
Insurgência. Não acolhimento. Decisão que deve ser mantida,
inclusive porque sequer consta notícia de eventual reserva de
bens. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado de ação de
inventário, contra a r. decisão de fl. 618 do processo originário (pág. 670 destes), que
entendeu prematura a fixação dos valores referentes à vintena do testamenteiro, pois a
questão de alta indagação apresentada (ação de investigação de paternidade atribuída ao
“de cujus”) pode, em tese, provocar a nulidade, anulabilidade ou ineficácia do
testamento ou de parte dele, bem como alterar no todo ou em parte a partilha dos bens.
Em síntese, sustentam os Agravantes que a r. decisão
agravada merece reforma, para que seja desde logo decidida a questão do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2035364-04.2020.8.26.0000
Voto no 24.858
vintena, bem como homologada a partilha, com expedição do formal, pois o inventário
não pode ser suspenso em razão de ação de investigação de paternidade recém proposta,
na qual nem o Inventariante ou a viúva meeira foram intimados. Enunciam que a
presente ação, proposta em novembro/12, versa inventário de bens deixados por Pedro
Furlanetti, do qual o ora Agravante Fábio é herdeiro e único filho e tem como meeira a
viúva Sonia, bem como também houve a apresentação de testamento parcial, de modo
que o testamenteiro pleiteia o pagamento da vintena. Asseveram que o processo já
tramita há seis anos, já foram recolhidos todos os tributos e todas as questões foram
solucionadas, menos o prêmio do testamenteiro, de modo que tal questão deve ser
prontamente decidida, assim como de rigor a homologação da partilha e expedição do
formal. Sustentam que a própria Juíza a quo informa que houve pedido de reserva de
bens na ação de investigação de paternidade, considerado que, por se tratar esta apenas
de uma expectativa de direito, não pode impedir que sejam desde logo decididas as
questões relativas ao valor da vintena e a homologação da partilha, sob pena de ofensa
ao princípio da celeridade e da duração razoável do processo.
Ausente pedido de concessão de efeito suspensivo ou
antecipação da tutela recursal a apreciar. Dispensado o cumprimento do artigo 1.019,
inciso II, do Código de Processo Civil (pág. 716).
É o relatório.
Os argumentos tecidos pelos ora Agravantes não merecem
prosperar, notadamente porque o d. Juízo a quo corretamente enunciou a possibilidade
de alteração da situação estabelecida no processo, em razão da ação de investigação de
paternidade referida.
Insta ainda ressaltar que, pelo que se pode vislumbrar
deste instrumento, sequer consta do processo de inventário qualquer notícia acerca do
pedido de reserva de bens, em razão da ação de investigação de paternidade no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2035364-04.2020.8.26.0000
Voto no 24.858
1002532-84.2018.8.26.0070, de modo que de rigor que a análise das questões tal como
pretendidas pelos Agravantes sejam apreciadas após a definição de eventual reserva de
bens.
De qualquer modo, também não se verifica, ao contrário
do que afirma o Inventariante, ora Agravante, que se encontra pacificada a questão
acerca de quais bens disponíveis foram objeto do testamento, de modo que, apesar de já
fixado o percentual da vintena (1%), ainda permanece a controvérsia sobre quais bens
deverão ser considerados para tal cálculo.
Ainda que o Inventariante herdeiro pretenda o quanto
antes promover a partilha dos bens, sob o argumento de ser o único filho do de cujus,
insta observar que causa espécie a alegação de total desconhecimento da existência de
ação de investigação de paternidade, proposta por Kaique Davanço, considerado que
apresentou contestação há mais de um ano (em 26.02.19) na ação anulatória no
1002535-39.2018.8.26.0070, fundada nos mesmos fatos, ou seja, na existência de um
irmão por parte de pai.
Desse modo, correta a r. decisão agravada em aguardar
para momento oportuno a verificação do valor devido ao testamenteiro, bem como
também não é o caso de homologação da partilha tal como formulada pelo inventariante,
considerado que não consta sequer do processo a correspondente reserva de bens,
necessária em caso de procedência da ação de investigação de paternidade post mortem.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator